Tribunal: TJDFT
Processo: 0745593-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745593-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAUFMANN, MOTA, KALUME ADVOGADOS AGRAVADO: ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE DESPACHO Nada obstante a parte agravante tenha informado nas razões recursais que interpôs o recurso com pedido de efeito suspensivo, observo que não declinou os fundamentos e tampouco fez pedido sobre o tema. Assim, intime-se a agravada para que, querendo, no prazo legal, apresente resposta ao recurso. Oficie-se ao Juízo de origem solicitando-se as informações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator